Tribunal: TJMT
Processo: 1022931-31.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022931-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA NILO - CPF: 051.339.406-02 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (AGRAVANTE), LUCIANO PINHO NILO - CPF: 096.423.236-72 (ADVOGADO), GIULIANO BATISTA MOURA - CPF: 818.841.176-00 (ADVOGADO), PABILA PEZZO MARINHO - CPF: 076.440.366-44 (ADVOGADO), D DE FRANCA TAVARES EIRELI - CNPJ: 34.890.685/0001-00 (AGRAVADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE EXTINGUIU A RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS PEDIDOS REALIZADOS – ART. 343 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 343 do CPC, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, quanto a conexão, o artigo 55 do CPC, estabelece como conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. No caso, a ação principal de reintegração de posse visa reaver bem móvel (caminhão) que estaria na posse da parte ré, ora recorrente, enquanto a reconvenção pede uma indenização por alegado descumprimento contratual, desse modo, a extinção da reconvenção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE nº 1003637-76.2022.8.11.0037, ajuizada por D DE FRANCA TAVARES EIRELI, por inépcia da inicial, extinguiu o pedido de reconvenção do ora recorrente.

Em suas razões, o recorrente aduz que o Juízo
a quo
, de modo equivocado, extinguiu a reconvenção apresentada, sob o fundamento de que seria impossível o seu ajuizamento em sede de ações possessórias.

Esclarece que, nos termos da jurisprudência pátria, há a possibilidade de Reconvenção nas Ações Possessórias quando o objeto da ação foge à abrangência do art. 922 do CPC, com isso, além de não haver vedação legal, não representa prejuízo às partes.

Sustenta que o seu pedido de produção de prova testemunhal foi indeferido, no entanto, o mesmo é necessário para comprovar matéria de fato, que não houve esbulho da posse do caminhão e que a parte agravada não retirou o caminhão do estabelecimento da parte agravante porque não reuniu condições técnicas e de segurança para tanto.

Requer a concessão do efeito suspensivo nele postulado; e, ao final, o integral provimento do recurso para reformar a decisão agravada determinando o prosseguimento da reconvenção e a produção de prova testemunhal.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.º 150400162.

Contrarrazões de Id. n.º 150571174.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que extinguiu a reconvenção apresentada.

Pois bem.

Inicialmente, necessário refutar a tese apresentada nas contrarrazões de que o recurso cabível na hipótese seria o de apelação e não o agravo de instrumento. A questão é simples e não merece maiores digressões. Isso porque o art. 354 do CPC,
parágrafo único
, estabelece a impugnação por meio de agravo no caso de aplicação do art. 485 do CPC, o que ocorreu no caso.

“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.”

Prosseguindo, de acordo com o artigo 343 do CPC, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, quanto a conexão, o artigo 55 do CPC, estabelece como conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

“Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.”

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

"A conexão pode ocorrer entre a defesa do réu e o pedido reconvencional, quando o fato jurídico invocado na contestação para resistir à pretensão do autor sirva também para fundamentar um pedido próprio do réu contra aquele (ex.: a contestação alega ineficácia do contrato por ter sido fruto de coação e a reconvenção pede a sua anulação e a condenação do autor em perdas e danos, pela mesma relação jurídica). (in" Curso de Direito Processual Civil ", Vol. I. Editora Forense, 2014, pp. 437/438 - Destacamos).

Na hipótese, existe uma relação negocial entre as partes entabulada no num pacto de prestação de serviços, o autor da ação de reintegração de posse, ora agravado, relatou na exordial que em 31.01.2022 o caminhão de sua prorpriedade se acidentou, colidindo contra a estrutura de um dos galpões da parte ré, ora agravante.

Independente da causa do acidente, a ação reintegratória foi proposta com base no art. 561 do CPC e seus requisitos, na exordial o autor levantou argumentos a fim de demonstrar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Por outro lado, a parte ré, ora recorrente, ao apresentar contestação/reconvenção, levantou argumentos sobre a culpa do motorista do autor pelo acidente ocorrido, o contrato de prestação de serviços havido entre as partes e a necessidade de ser indenizado pelo descumprimento.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente lançado na reconvenção:

“[...] realmente é fato que em 06 de dezembro de 2021 os Requeridos firmaram com a Requerente o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Materiais Diversos com vigência de 3 (três) meses e valor total de R$ 33.858,00 (trinta e três mil oitocentos e cinquenta e oito reais), conforme comprova o contrato de Id 85614577.

[...]

Ocorre que em 30/01/2022 a Reconvinda, por meio de seu funcionário motorista, provocou, sozinha e por culpa exclusiva dele, um acidente com veículo em um dos galpões da Reconvinte, lhe causando um prejuízo material de R$ R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), conforme comprovam as fotos abaixo e anexas (Doc 7):

[...]

Como sabemos, pelo Princípio da Força Obrigatória dos Contratos (pacta sunt servanda), o contrato faz lei entre as partes, devendo os contratantes zelar pelo seu cumprimento e manutenção. No entanto, ante o inadimplemento contratual de uma das partes, como é o caso em tela, surge o direito da parte adimplente de exigir todas as reparações em razão do descumprimento contratual pela parte contratada, ora Reconvinda.

[...]

Destarte, a Reconvinte é credora da Reconvinda da quantia líquida, vencida e exigível na data de 19/07/2022, no valor de R$77.692,90 (setenta e sete mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e centavos), oriunda dos prejuízos causados à Reconvinte e multa aplicável em razão do inadimplemento do contrato de prestação de serviços, devendo a presente Reconvenção ser julgada totalmente procedente com a condenação da Reconvinda ao pagamento do valor acima disposto, além de custas e honorários de sucumbência.”
- Id. n.º 149887184.

Desse modo, a ação principal de reintegração de posse visa reaver bem móvel (caminhão) que estaria na posse da parte ré, ora recorrente, enquanto a reconvenção pede uma indenização por alegado descumprimento contratual.

Verifica-se, portanto, que não há conexão entre a reconvenção e a ação principal, inexistindo identidade de pedido e de causa de pedir entre elas, sendo impositiva a extinção.

A propósito:

“AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – RECONVENÇÃO – DECISÃO QUE EXTINGUIU A RECONVEÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL OU COM A DEFESA APRESENTADA – Inconformismo dos réus – Não acolhimento – A reconvenção, em tese, visa atender o princípio de economia processual e evitar decisões conflitantes – Todavia, no caso em tela, além de as rés reconvintes estar gerando tumulto processual, o objeto da reconvenção é outro, diverso do objeto da ação principal, conspirando contra a celeridade processual – Decisão de extinção da reconvenção que fica mantida – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22071017520208260000 SP 2207101-75.2020.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 05/04/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 05/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGRESSO - RECONVENÇÃO - AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A CAUSA PRINCIPAL OU COM O FUNDAMENTO DE DEFESA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 343, "CAPUT", CPC - EXTINÇÃO DO FEITO INCIDENTAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. - De acordo com o "caput", do art. 343, do CPC, "na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa" - Considerando que a pretensão de arbitramento de alugueis, em decorrência do suposto uso não remunerado de imóvel da parte Ré, em nada se relaciona com a cobrança veiculada na Petição Inicial, fundada no direito de regresso, mostra-se acertada a r. Decisão de origem que não recebeu a Reconvenção apresentada no feito.”
(TJ-MG - AI: 10000211104294002 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023